Tribunal: TJDFT
Processo: 0743250-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743250-75.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LOURIVAL MARQUES RODRIGUES IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE LAGES NOLASCO, RAPHAEL VIEIRA MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LOURIVAL MARQUES RODRIGUES, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Sustentam os impetrantes que a decisão atacada carece de fundamentação idônea, pois se limitou a analisar a gravidade em abstrato do delito, somado ao fato de que o paciente e seu companheiro já haviam se envolvido em outras contendas anteriormente. Aduzem que “certamente haverá discussão acerca de eventual excludente de ilicitude (legítima defesa) a qual será esclarecida no momento oportuno”. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Salientam que “diante da clara ausência dos elementos que substanciam a necessidade do recolhimento cautelar, notadamente da total ausência de fundamentos no decisum mencionado, o Paciente não deve permanecer custodiado”. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postulam a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Pelo que se depreende dos autos, durante uma discussão, o paciente teria se armado com uma faca e desferido golpes contra seu companheiro PABLO HENRIQUE PEREIRA, o qual foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebeu pronto atendimento médico. Perante a autoridade policial, o paciente narrou os fatos nos seguintes termos (id 20082397 – págs. 9-10): É companheiro de PABLO HENRIQUE PEREIRA desde fevereiro deste ano, quando passaram a residir no local dos fatos - CNH 04, Lote 09, Apt. 301, Taguatinga Norte. Informa que a relação do casal é bastante conturbada, sobretudo pelo fato de consumirem demasiadamente bebida alcóolica. Informa que já tiveram “brigas feias”, sendo que, na última, por ciúmes, PABLO lhe cortou com uma faca causando-lhe lesões no braço e no pescoço, estando presente ainda as cicatrizes, além de uma mordida na barriga. O depoente não registrou os fatos em uma Delegacia pois “ficou com dó”. Por volta das 03h00, em companhia de PABLO, compareceram no Bar Nova Era, situado na CNH, próximo ao residencial Taguaville. No local passaram a consumir cerveja. Por volta das 06h00, deixaram o bar e seguiram a pé para a residência. No interior da residência novamente passaram a consumir bebida alcóolica - Vodka. “Do nada”, PABLO a discutir com o declarante por ciúmes de outra pessoa, discussão esta que culminou no fato de PABLO ter lhe desferido uma facada no queixo, causando-lhe um corte. O depoente “partiu para cima de PABLO”, tomou-lhe a faca e disse, antes de você me matar eu te mato, “tipo toma lá dá cá” (sic.). Armado com a faca, deu-lhe uma facada no pescoço para atingir-lhe a jugular. Também lhe desferiu facadas em seu peito e em seu braço. Um vizinho cujo nome não sabe declinar, adentrou no apartamento e o separou de PABLO. O depoente, por sua vez, jogou a faca pela janela. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (id 20082397– págs. 39-41): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade e os indícios de autoria do crime são extraídos do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Cuida-se de delito que apresenta extrema gravidade concreta, homicídio qualificado tentado, tendo o autuado, a princípio, esfaqueado a vítima no pescoço, axila esquerda e braço, utilizando-se de uma faca de açougueiro, o que demonstra sua alta periculosidade. Outrossim, segundo relatos da segunda testemunha, houve outros episódios de esfaqueamento entre as partes. Cumpre frisar que a alegação de que o custodiado teria agido em legítima defesa não se apresenta, à luz dos elementos até então colhidos, verossímil. Não há qualquer elemento nos autos que permita a conclusão no sentido de que a vítima, de alguma forma, teria iniciado os ataques contra o autuado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de LOURIVAL MARQUES RODRIGUES (filho(a) de Israel Ribeiro Rodrigues e Detina Marques Rodrigues, nascido em 10/08/1988); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) – grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A princípio, diversamente do que sustentam os impetrantes, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador